Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. NUMERAÇÃO DA ARMA ADULTERADA. CIÊNCIA. INDIFERENTE. DOLO GENÉRICO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. ARMA PERICIADA.
I - Não se verifica lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no domicílio a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
II - Considerando que ao avistar os policiais, quando faziam patrulhamento para averiguar a procedência de denúncia anônima, o réu correu e dispensou uma arma no chão, o flagrante do crime de porte de arma por si só autoriza a busca domiciliar, tratando-se de crime permanente.
III - Para a configuração do tipo previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, suficiente o dolo genérico, sendo prescindível aferir a ciência do agente sobre a adulteração do número de identificação da arma de fogo.
IV - Comprovado por meio de exame pericial que o réu estava na posse de arma de fogo com o número de série adulterado, inviável a desclassificação para o tipo descrito no art. 12 da Lei no 10.826/2003
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.